Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal está agendado para as Sessões da PRIMEIRA TURMA de 24/2/2026 e 25/2/2026.
A defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JUNIOR   manifestou interesse em “acompanhar integralmente as sessões de julgamento designadas para 24 e 25 de fevereiro de 2026, com assistência de advogado, por meio do acesso à transmissão a ser realizada pela TV Justiça” .
E, ao final solicitou (eDoc.2764):

a) seja autorizado ao Acusado o acompanhamento do julgamento designado para 24 e 25 de fevereiro de 2026, por meio do acesso à transmissão da TV Justiça, a partir da unidade prisional onde se encontra custodiado;
 b) seja autorizada a presença e a assistência ao Acusado por sua advogada Erika Andrade de Almeida Araujo, OAB/RJ 120.777, durante o acesso à transmissão nas referidas datas;
 c) seja determinada, com urgência, a expedição de ofício à Penitenciária Federal em Mossoró/RN para que:
 (i) disponibilize local adequado e recursos tecnológicos necessários ao acesso à transmissão da TV Justiça, com áudio e imagem, durante as sessões de 24 e 25 de fevereiro de 2026; e
(ii) viabilize a presença da advogada indicada, para o acompanhamento do ato, nos horários das sessões.

É o relatório. DECIDO.

O julgamento desta Ação Penal será realizado presencialmente na sala da PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com transmissão pela TV Justiça.
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO o acompanhamento do julgamento designado para os dias 24/2/2026 e 25/2/2026 pelo réu RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JUNIOR e sua advogada Erika Andrade de Almeida Araujo, OAB/RJ 120.777, observadas as regras de segurança do presídio.
 OFICIE-SE à Penitenciária Federal em Mossoró/RN, onde se encontra custodiado o réu, para que disponibilize os recursos tecnológicos necessários.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente